Tribunal: TCU
Processo: 009.102/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Madalena Alves Loayza Garcia, recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.1.3. transforme o valor incorporado pela interessada rubrica " 10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP ", a título de Adicional de Gestão Educacional, decorrente do exercício de funções comissionadas posteriores a 8/4/1998, em parcela compensatória, absorva a parcela compensatória pelos reajustes posteriores a dezembro de 2012, inclusive aquele decorrente da Lei 14.673/2023; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.3. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 9.3.1.3), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.